Tribunal: TJES
Processo: 0024475-95.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0024475-95.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIR SALLES DOS SANTOS

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS.
ADESÃO.
ELEGIBILIDADE.
REPACTUAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
Na trilha da Corte Cidadã o
CDC não se aplica a relação jurídica existente entre entidade fechada de previdência privada e seus participantes,
sobretudo
em razão do não enquadramento do fundo de pensão no conceito consumerista de fornecedor e ante o mutualismo e cooperativismo que regem a relação entre as partes.

I
I.
A Corte Cidadã também enuncia,
em sede de
julgamento de
recurso repetitivo,
que
“o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar
é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade
”
e não da adesão como pretende o recorrente
,
até mesmo porque como afirma aderiu à repactuação
no ano de
2006.

III. A
temática tratada nesta irresignação já fora objeto de inúmeros pronunciamentos desta Egrégia Corte de Justiça, a qual se posiciona de forma assente de que além da adesão às repactuações ser facultativa aos participantes, não há ilegalidade ou prejuízo aos não aderentes em relação, sobretudo, à a
l
teração com a divisão das massas.

IV.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024475-95.2013.8.08.0024

APELANTE:
EDIR SALLES DOS SANTOS

APELADOS: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS E PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

JUÍZA: DRA.
GLICIA MONICA DORNELA ALVES RIBEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, trata-se
de
apelação
interpost
a
em razão d
a sentença
que
julgou improcedente o pleito vertido pela
parte
autora,
EDIR SALLES DOS SANTOS
,

“objetivando a declara
ç
ão de que te
m
direitos adquiridos as normas regula
m
entares

que devem reger os seus benefícios de suplementação de aposentadoria, aí consideradas aquelas vigentes à época de sua adesão ao plano de benefícios da recorrida Petros, não se submetendo às novas alterações impostas unilateralmente no regulamento pela recorrida”
.

E
m suas razões, aduz,
em síntese,

que
“
aderiu
somente ao processo de
repactuaç
ã
o de 2006, referente a modificação da forma de reajuste de seu benef
í
cio de sup
l
ementação de aposentadoria
e jamais

consentiu

com a pretendida

separação

de massas deflagrada

em
2012
e que fundamenta

a presente demanda
”
;
que
“
a Lei Comp
l
ementar que regu
l
a a matéria n
ã
o permite a separação de massas em fundos so
l
idários e também n
ã
o permite que um
ú
nico p
l
ano de previdência tenha dois regu
l
amentos distintos, porém, ainda assim, a Recorrida informa que fará as referidas a
l
teraç
õ
es, sem, contudo, exp
l
icar como ira faz
ê
-las, em f
l
agrante afronta ao princ
í
pio da Transparência”;
que

“deve ser respeitada a norma prevista no regulamento no momento da ades
ã
o do participante”;
e, p
or fim, insurge-se quanto ao valor arbitrado a título de
honorários advocatícios.

De plano, cumpre deixar claro
que
“
O CDC não se aplica a relação jurídica existente entre entidade fechada de previdência privada e seus participantes em razão do não enquadramento do fundo de pensão no conceito consumerista de fornecedor e ante o mutualismo e cooperativismo que regem a relação entre as partes. A Súmula n. 321/STJ ("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes") apenas se aplica às entidades abertas de previdência complementar
.” (
STJ,
AgRg no AREsp 727.968/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015).

Pois bem.
A Corte Cidadã também enuncia,
em sede de
julgamento de
recurso repetitivo,
que
“o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar
é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade
”

e não da adesão como pretende o recorrente
,
até mesmo porque como afirma aderiu à repactuação
no ano de
2006.

V
ejamos
a tese fixada
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO.

1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios.

2.
Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.
Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).

3. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1435837/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 07/05/2019)

Não à toa que a jurisprudência reconhece
a possibilidade
das entidades de previdência privada
se utilizarem de mecanismos para manter o próprio sistema mediante revisões dos planos com a realização de alterações para adequa
r-se
a novas realidades,

in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL PLANO PETROS SISTEMA PETROBRAS ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA PRECEDENTES DO STJ E DO TJES REJEITADA MÉRITO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRETENSÃO DE PROVIMENTO DECLARATÓRIO DE QUE O AUTOR NÃO NECESSITA SE SUBMETER AS REGRAS E ALTERAÇÕES DO PLANO DE BENEFÍCIOS DA REQUERIDA, GARANTINDO-LHE A MANUTENÇÃO DAS REGRAS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES VIGENTES À ÉPOCA DE ADESÃO AO PLANO PETROS IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ADESÃO À REPACTUAÇÃO DE 2006/2007 NOVO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO EM 2012 INAPLICÁVEL POR EXPRESSA VEDAÇÃO DA PETROS SEPARAÇÃO DE MASSAS VALIDADE SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. [...] O regime privado de previdência é regulamentado pela Lei Complementar nº 109/2001, que em seu art. 17, versa sobre as alterações processadas nos regulamentos dos planos, resguardando a aplicação das disposições vigentes na data em que preenchidos os pressupostos para a aposentação. O artigo 23, da mesma lei, prevê a necessidade de adoção de medidas que sejam capazes de proteger o equilíbrio econômico e atuarial dos regimes de previdência complementar. 7.
Entende-se que é permitido à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios
(¿) (REsp 1443304/SE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 2/6/2015). 8.
Como não se pode falar em direito adquirido ao regime da época da adesão à previdência complementar, não há como garantir ao autor a manutenção das regras, direitos e obrigações vigentes na
época de adesão do mesmo ao Plano Petros e que constituem o seu direito adquirido, protegido pela carta magna
.
9. Na esteira do posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça: a repactuação dos planos de previdência complementar não encontra vedação na legislação de regência, ao contrário, as referidas alterações estão respaldadas no entendimento mais recente da Corte Superior. Portanto, não há ilegalidade na possibilidade de nova repactuação do plano de previdência privada da Petros, com a realização de separação de massas e a divisão dos beneficiários que optaram pela repactuação e aqueles que não optaram, já que ocorreu a aprovação dessas modificações pelo órgão fiscalizador competente (Superintendência Nacional de Previdência Complementar). (Apelação, 024130401441, Relatora Substituta: Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019). 10. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130371073, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 19/07/2019)

Em verdade, a temática tratada nesta irresignação já fora objeto de inúmeros pronunciamentos desta Egrégia Corte de Justiça, a qual se posiciona de forma assente de que além da adesão às repactuações ser facultativa aos participantes, não há ilegalidade ou prejuízo aos não aderentes em relação, sobretudo, à a
l
teração com a divisão das massas,
na medida em que afirma que quanto à

“divisão da massa de capital integrante do fundo de reserva dos participantes, a medida não se revela ilegal já que tende a proteger interesses, tanto daqueles que aderiram quanto dos que não aderiram aos planos de repactuação proporcionados pela recorrida e suas regras devem obrigatoriamente serem submetidas à análise da Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC.”
(TJES, Classe: Apelação, 024140308958, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 26/06/2019)

Trago à baila recentes julgamentos desta Corte exatamente acerca d
este tema
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. MÉRITO. PETROS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MANUTENÇÃO DOS TERMOS VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL.
1. O pedido de devolução do prazo para contrarrazões deve ser indeferido quando a intimação feita em nome dos advogados indicados for regular, conforme certificado nos autos eletrônicos. 2. O Colendo STJ, no julgamento de recurso repetitivo, sedimentou a tese de que “
o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade
”. (REsp 1435837/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 07/05/2019). Precedentes do TJES. 3. Os planos privados de previdência suplementar podem alterar os regulamentos, sobretudo para manter o equilíbrio econômico-atuarial do fundo, com a devida aprovação das entidades reguladoras e fiscalizadoras. Precedentes do STJ. 4. O valor dos honorários advocatícios arbitrados equitativamente somente pode ser reduzido quando a quantia for exorbitante, o que não se verifica no caso em cotejo às circunstâncias que envolvem o litígio. Art. 85, §8º, do CPC. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5001469-84.2022.8.08.0047, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
03
/0
3
/202
3
)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. REPACTUAÇÕES. ADESÃO FACULTATIVA. SEPARAÇÃO DE MASSAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº. 563, O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas; 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento uniforme no sentido de que o direito adquirido somente se aperfeiçoa nos contratos de previdência privada no momento em que o participante preencher os requisitos para recebimento do benefício. (AgInt nos EDcl no REsp 1640960/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018); 2. A divisão da massa de capital integrante do fundo de reserva dos participantes, a medida não se revela ilegal já que tende a proteger interesses, tanto daqueles que aderiram quanto dos que não aderiram aos planos de repactuação proporcionados pela recorrida e suas regras devem obrigatoriamente serem submetidas à análise da Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC. (TJES, Classe: Apelação, 024140308958, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 26/06/2019); 3. Os honorários foram fixados em patamar razoável, atendendo adequadamente ao disposto nos §2º e §8 do art. 85 do CPC/2015, motivo pelo qual não vislumbro razões para sua alteração; 5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151626553, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS). ILEGITIMIDADE ATIVA DOS ORA APELADOS REJEITADA. PLANO DE SEPARAÇÃO DE MASSAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA EM QUE SE TORNOU ELEGÍVEL A UM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De início, destaco que, conquanto o apelante tenha sustentado a ilegitimidade ativa dos ora apelados para pleitear em nome da totalidade dos afetados, tal alegação não merece prosperar. Isto porque, eventual procedência do pedido autoral não possui o condão de interferir nas relações jurídicas dos demais associados. 2. Conforme entendimento desta Primeira Câmara Cível, é reconhecido às entidades de previdência privada, como mecanismo de manter a regularidade atuarial para garantir o sustento e manutenção do sistema, o direito de promover revisões dos planos, procedendo alterações para adequação às novas realidades (TJES, AC 0029375-24.2013.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 03/09/2019). 3. As repactuações de 2006 e 2012 foram promovidas pela entidade previdenciária facultando a adesão, não havendo, portanto, ilegalidade. 4. Como já decidiu esta Primeira Câmara Cível em casos semelhantes, não há garantia legal aos apelados para terem sua aposentadoria submetida às regras vigentes na data da adesão ao plano, nos termos do diploma supracitado. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130333495, Relator: EWERTON
SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 26/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DO AUTOR EM NÃO SE SUBMETER AS REGRAS E ALTERAÇÕES DO PLANO DE BENEFÍCIOS DA PETROS PEDIDO DE GARANTIA DE MANUTENÇÃO DAS REGRAS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES VIGENTE À ÉPOCA DE ADESÃO IMPOSSIBILIDADE CONFISSÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É entendimento pacífico neste E. TJES que o informativo disponibilizado no sítio eletrônico da PETROS não constitui confissão extrajudicial dos pedidos formulados na presente demanda.
2.
A repactuação dos planos de previdência complementar não encontra vedação na legislação de regência, ao contrário, as referidas alterações estão respaldadas no entendimento mais recente da Corte Superior. Portanto, não há ilegalidade na possibilidade de nova repactuação do plano de previdência privada da Petros, com a realização de separação de massas e a divisão dos beneficiários que optaram pela repactuação e aqueles que não optaram
. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar Recurso Especial Repetitivo, firmou, sob o Tema nº 907, tese vinculante no sentido de que
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.
4. A súmula nº 563 que preconiza que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar e não incide no
s contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. 5. A fixação dos honorários sucumbenciais, em se tratando de ação ordinária, de complexidade mediana, tendo os advogados da parte requerida prestado bons serviços, com elevado zelo profissional e considerando, ainda, que a ação tramitou em Vitória e o tempo de sua duração, deve ser mantida, pois adequada aos ditames previstos no artigo 85, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140179482, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021)

Aliás, como bem exposado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões em seu judicioso voto acima mencionado
“
a entidade buscou respeitar a decisão de cada contribuinte, procedendo a separação de massas justamente para garantir o atendimento aos dois grupos, não havendo, portanto, ilegalidade a ser invocada”.

Ademais
, a despeito dos
questionamentos do apelante
em relação
à
s
repactuaç
ões
de
2006 e
2012,
é certo que
a entidade previdenciária as promoveu facultando a adesão dos participantes
,
sendo certo ainda que
não há demonstração de que a apelada esteja impondo as regras repactuadas a quem não as anuiu.

Por fim, n
o tocante ao pleito recursal
de
redução da verba honorária
por suposta exorbitância
, observo que a fixação na origem já fora realizada no patamar mínimo, conforme disposição do §2º do artigo 85 do estatuto processual.

Logo,
não merece
ser provido o apelo,
caminhando a sentença recorrida sobre a trilha interpretativa firmada por este Tribunal.

Diante do exposto, com espeque na jurisprudência
de nossa Corte,
CONHEÇO DO APELO

e

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,
oportunidade na qual m
ajoro em 1% (um por cento) os
honorários
fixados na sentença
,
a título de sucumbência
recursa
l
,
a teor
do
§11, do
art. 85, do CPC,
com a ressalva da gratuidade de justiça em favor do recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)